Tribunal: TJDFT
Processo: 0706543-49.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE PÚBLICO GRATUITO. PASSE LIVRE. LEIS DISTRITAIS No 4.317/2009 E 566/1993. DOENÇA INCAPACITANTE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O benefício de gratuidade no transporte público, conhecido como passe livre, componente da política distrital para integração de pessoas com deficiência, está previsto no art. 88 da Lei Distrital no 4.317/2009 e no art. 1o da Lei Distrital no 566/1993.
2. Os requisitos exigidos para concessão do cartão do passe livre, previstos na Lei Distrital no 566/1993, sobretudo o rol das doenças incapacitantes, devem ser interpretados de forma sistemática, teleológica e não taxativa, sob pena de esvaziar-se, por completo, sua normatividade.
3. Comprovado que a Autora possui transtorno psiquiátrico grave e crônico e que lhe impõe dificuldades significativas de participar e inserir-se em paridades de condições com o restante da sociedade por apresentar limitações das habilidades adaptativas, deve ser assegurado o direito de gratuidade no uso dos transportes coletivos do Distrito Federal.
4. Em face da sucumbência recursal, os honorários foram majorados de 10% para 12% do valor da causa, por força do § 11 do art. 85 do CPC e do Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Recurso conhecido e desprovido.